Tribunal: STJ
Processo: 5015281-67.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190967 - RJ(2025/0001476-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CLINICA DR MARCELO MOREIRA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
NAYARA TRACANELLA RIBEIRO - SP450679
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. SERVIÇOS HOSPITALARES. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido se
manifesta de forma clara e fundamentada acerca de todas as questões relevantes para
a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a
impetrante não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais para a
fruição do benefício fiscal de redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
notadamente a sua constituição regular como sociedade empresária, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. A incidência da
impede a análise do dissídio jurisprudencial,
Súmula 7/STJ
porquanto ausente a similitude fática entre os arestos confrontados.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 58abc1cc-ff62-4dbe-b68b-4b3a08027603

Documento eletrônico VDA54494401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 58abc1cc-ff62-4dbe-b68b-4b3a08027603

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190967 - RJ (2025/0001476-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CLINICA DR MARCELO MOREIRA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
NAYARA TRACANELLA RIBEIRO - SP450679
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
REQUISITOS
LEGAIS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido se
manifesta de forma clara e fundamentada acerca de todas as questões relevantes para a
solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a
impetrante não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais para a fruição
do benefício fiscal de redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, notadamente a
sua constituição regular como sociedade empresária, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. A incidência da
impede a análise do dissídio jurisprudencial, porquanto
Súmula 7/STJ
ausente a similitude fática entre os arestos confrontados.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53019160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:34
Código de Controle do Documento: 1bd49442-ebfe-4d8e-89f2-6c7be57705c2

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CLÍNICA DR. MARCELO MOREIRA LTDA. contra decisão de minha lavra (fls. 380-386)
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, com base nos seguintes fundamentos: a) inexistência de violação aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem apreciou a
controvérsia de forma fundamentada; e b) incidência do óbice da
que
Súmula 7/STJ,
impede o reexame de fatos e provas para se alcançar conclusão diversa da adotada na
instância ordinária quanto ao não preenchimento dos requisitos legais para a fruição do
benefício fiscal.
A parte agravante sustenta que a matéria é exclusivamente de direito, não
havendo necessidade de reexame probatório, mas apenas de revaloração jurídica dos
fatos, pois a controvérsia cinge-se à correta interpretação dos arts. 15, § 1o, III,
, e 20 da
a
Afirma que o acórdão recorrido violou os arts. 489 e 1.022 do CPC ao
Lei 9.249/1995.
permanecer omisso quanto a fundamentos essenciais, notadamente sobre o fato de a
agravante ser devidamente registrada como sociedade empresária na Junta Comercial, o
que, segundo alega, comprovaria o requisito legal para a obtenção da alíquota reduzida
do IRPJ e da CSLL.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada, certidão na fl. 411.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Conforme ressaltado na decisão monocrática, a pretensão recursal da parte
ora agravante encontra óbices processuais intransponíveis nesta instância superior.
De início, reitera-se que não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação e os posteriores embargos de
declaração, manifestou-se de forma clara e fundamentada sobre a controvérsia,
concluindo que a impetrante não logrou comprovar, de plano, o preenchimento de todos
Documento eletrônico VDA53019160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:34
Código de Controle do Documento: 1bd49442-ebfe-4d8e-89f2-6c7be57705c2

os requisitos legais para a fruição do benefício fiscal pleiteado, especificamente o de ser
organizada sob a forma de sociedade empresária.
O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura
omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. O órgão julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, o que de fato ocorreu,
conforme se depreende da leitura dos acórdãos de fls. 260-262 e 307-311.
No mérito, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal
com base no acervo
a quo
fático-probatório dos autos. A Corte de origem concluiu que a agravante não comprovou
sua regularidade como sociedade empresária, premissa fática cujo reexame é vedado
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Para que não restem dúvidas sobre a pertinência do óbice, transcrevo os
seguintes trechos da ementa do acórdão recorrido (fl. 261):

14. Na hipótese, o único contrato exibido pela impetrante, datado de
25.09.2020, contém duas alterações por transformação no mesmo ato, a
saber: 'Alteração por Transformação de Empresa Individual de
Responsabilidade LTDA (EIRELI) em Sociedade Simples Limitada Clínica
Dr. Marcelo Moreira EIRELI' e, na sequência, 'Contrato Social por
Transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -
EIRELI em Sociedade Empresária Limitada Clínica Dr. Marcelo Moreira
LDTA.', sem registro na Junta Comercial.
15. Considerando a ausência de registro do ato de transformação
societária na Junta Comercial, na forma exigida pelos arts. 967 e 1.114 do
CC/02 e da
não há como verificar a regularidade da
Lei 8.934/94,
impetrante na condição de sociedade empresária. Ressalte-se que a
impetrante sequer juntou aos autos a cópia do seu Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), apenas informou o seu número de inscrição.
Assim, não está suficientemente comprovado o atendimento ao requisito
de ser sociedade empresária.

Ao julgar os embargos de declaração, a Corte de origem ainda reforçou sua
conclusão com uma análise material, destacando na fl. 310:

[...] não há qualquer comprovação de que ela tem funcionários
contratados para o exercício do objeto social, o que indica que um dos
sócios executa as atividades para as quais a pessoa jurídica foi
constituída, apontando para o caráter intelectual dos serviços prestados.

Documento eletrônico VDA53019160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:34
Código de Controle do Documento: 1bd49442-ebfe-4d8e-89f2-6c7be57705c2

O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, assentou a premissa
fática de que não foi comprovado um dos requisitos essenciais previstos no
§ 1o,
art. 15,
III,
, da
A pretensão da agravante de reverter essa conclusão, sob a
a
Lei 9.249/1995.
alegação de que possui registro na Junta Comercial, demandaria, inevitavelmente, o
reexame dos documentos e provas que instruíram o processo, procedimento incabível na
via estreita do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tendo a instância
ordinária concluído, com base nas provas dos autos, pela ausência de comprovação dos
requisitos legais para a concessão de benefício fiscal, a revisão desse entendimento
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Por conseguinte, a incidência da
prejudica a análise da alegada
Súmula 7/STJ
divergência jurisprudencial, uma vez que a similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas não se configura quando a decisão impugnada está fundamentada em uma
particularidade fática do caso concreto (a ausência de prova), que não pode ser revista
por este Tribunal Superior.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53019160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:34
Código de Controle do Documento: 1bd49442-ebfe-4d8e-89f2-6c7be57705c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.190.967 / RJ
Número Registro: 2025/0001476-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50152816720224025101
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLINICA DR MARCELO MOREIRA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
NAYARA TRACANELLA RIBEIRO - SP450679
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLINICA DR MARCELO MOREIRA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
NAYARA TRACANELLA RIBEIRO - SP450679
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54471487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:36
Código de Controle do Documento: 46678591-f7f8-48b4-8b2e-4c2ccc2df401

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:36
Código de Controle do Documento: 46678591-f7f8-48b4-8b2e-4c2ccc2df401